Tribunal: TJDFT
Processo: 0732806-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732806-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ORLANDO PROTASIO FLORENTINO, ADIMILSON OLIVEIRA DE SOUSA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2022 11:31:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador